Tribunal: TJDFT
Processo: 0050573-92.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DECISÃO Vistos. INDEFIRO, de plano, o pedido de ID 28023278, tendo em vista que a adesão ao acordo firmado entre Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central do Brasil (BACEN), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (Febrapo) é facultativa e independe de qualquer decisão judicial. Publique-se. Intime-se. Em atenção à decisão preclusa de ID 24434701, à Secretaria para que promova a retificação dos autos, de modo que constem, como apelantes, apenas os autores BENTO DOS SANTOS JÚNIOR, CATHIA REGINA NUNES DA ROCHA LOUZA UMBELINO e EGILDO IZIDORO FALEIRO, assim como o réu BANCO DO BRASIL S/A. Após, retornem-me conclusos os autos, para o julgamento do mérito das apelações. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora